Tribunal: TJES
Processo: 5001783-21.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001783-21.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON ZANETE FRANCO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer ausência de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, tendo o autor realizado o pagamento em duplicidade da fatura referente ao mês 03/2020 e deixado de realizar o pagamento da fatura do mês de abril, não havendo que se falar em irregularidade da contratação.

Nos termos do Recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar o autor que as faturas referentes aos meses de março e abril foram pagas e o comprovante juntado aos autos, não havendo que se falar em improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que foi deferido na decisão de id nº 5484288
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
não
fo
ram
apresentada
s
contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito do Recurso o autor sustenta ter sido surpreendido com cobranças insistentes e negativação de seu nome em razão do não pagamento da conta de água referente ao mês 04/2020, contudo todas as faturas estariam quitadas, inclusive informando que por diversas vezes funcionários da empresa se dirigiram a sua residência para suspenderem o serviço, mas deixavam de efetivar a diligência após lhe serem apresentados o comprovante de pagamento.

Nesse sentido, em que pese alegações defensivas de que em verdade o autor realizou o pagamento em duplicidade da fatura do mês de março, tendo a quantia sido compensada na fatura de junho, não tendo sido realizado o pagamento do mês de abril, fato é que o autor junta comprovantes do pagamento e embora se apresentem apagados pelo transcurso do tempo, é possível constar o mês de referência (04/2020), vejamos:

Dessa forma, não se pode acolher a tese de
regularidade da cobrança e da negativação, pois não se discute nos autos o pagamento da fatura de março, visto que as cobranças e a negativação apenas e tão somente se referem a cobrança do mês de abril
e, repita-se, há prova do pagamento efetivado em abril.

Aliás, a ré sequer impugna as alegações autorais de que não houve suspensão do serviço em razão do inadimplemento pois todas as vezes que funcionários se dirigiam a residência d
o
autor deixavam de realizar o corte ante a apresentação do comprovante de pagamento, em verdade, é de conhecimento notório que ante inadimplemento o serviço de água é suspenso, não tendo a recorrida comprovado que efetivou a suspensão em momento oportuno.

Assim, tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar a regularidade da negativação, não tendo provado fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autora
l
,
vota-se pela reforma da sentença
para o fim de
declarar a inexistência do débito de R$ 32,44
(trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos),
devendo a
ré promover a baixa da negativação e se abster de cobrar
em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de negativação e/ou cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Igualmente, tendo em vista o disposto no art. 42 do CDC, declarado inexistente o débito imperioso reconhecer o direito do autor de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, razões pelas quais
condena-se a ré a restituir em dobro a quantia de R$ 32,44 (trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

De outra quadra, em relação aos danos morais, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos, motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
fixa-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de:

A
)
Declarar a inexistência do débito
de R$ 32,44,
devendo a ré baixar a negativação
e
se abster de cobrar

em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de negativação e/ou cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

B)
Condenar
a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 64,88 (sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos – já em dobro), valor que deverá ser acrescido
de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo.

C)
Condenar
a ré a pagar a título de danos morais a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)